Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718368-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL IZIDÓRIO DA SILVA RECORRIDO: PGA - ÁGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pagamento de multa contratual de 0,5% sobre o valor do imóvel, referente ao período de 08/07/2022 a 27/11/2024. O agravante pleiteia o reconhecimento da exigibilidade da obrigação de pagar prevista na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há preclusão quanto ao pedido de pagamento de multa contratual reconhecida em sentença transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada a existência de decisão anterior transitada em julgado, proferida em agravo de instrumento que tratou da mesma matéria, reconhecendo a preclusão com base no art. 507 do CPC, mantém-se a decisão agravada que adotou o entendimento já consolidado, sem conteúdo decisório novo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A manutenção de decisão que apenas reproduz entendimento anterior não configura novo conteúdo decisório passível de impugnação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 493, 502 e 505, todos do CPC, sustentando que a multa contratual possui natureza sucessiva e futura, não podendo ser afastada pela preclusão antes mesmo de existir, além de ser matéria de ordem pública, o que permite ser suscitada a qualquer tempo. Especifica que as parcelas referentes ao período de 9/9/2023 a 27/11/2024 são posteriores ao discutido nos autos 0711452-23.2025.8.07.0000, não podendo ser atingido por decisão que lhe seja anterior. Nesse aspecto, aponta divergência com julgados da Corte Superior. Indica, ainda, afronta aos artigos 389, 394, 395, 397, 408, 412 e 927, todos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.104.425/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 10 do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Quanto à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.927.951/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 493, 502 e 505, todos do CPC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Compulsando os autos originários, verifico pelo documento de ID 195160273, que já houve interposição de agravo de instrumento (processo 0751186-49.2023.8.07.0000), já transitado em julgado desde 29/04/2024, que trata sobre o mesmo tema ora apresentado. Na ocasião o e. Desembargador relator não conheceu do agravo interposto sob o seguinte fundamento: ‘as questões objeto do presente recurso já foram examinadas, forçoso reconhecer a preclusão, com fundamento no art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância de inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria.’ Ainda, restou esclarecido no referido decisum que ‘ao examinar os autos de origem, constata-se que a pretensão do Recorrente de que seja efetivado o recebimento da multa contratual e a realização dos reparos no imóvel já foi examinada e afastada em decisões anteriores, com fundamento na impossibilidade de cumprimento da execução, diante da ocupação/invasão do imóvel por terceiros, a qual inclusive foi certificada por oficial de justiça, em diligência determinada pelo juiz a quo.’ Destaco que, preclusão é instituto que assegura a estabilidade dos atos processuais e impede a rediscussão de matérias já decididas ou que poderiam ter sido suscitadas em momento anterior, conforme previsto nos arts. 505 e 507 do CPC. Ora, se a decisão agravada apenas manteve outra, a ela anterior – contra a qual já foram apresentados e julgados recursos de agravo de instrumento interpostos, operou os seus efeitos a preclusão, a impedir a rediscussão da matéria. Não se trata, como busca fazer crer o recorrente, que tenha havido uma confusão do Juízo no que concerne às astreintes e à multa contratual estabelecida; mas que, no caso, o pleito de alegado pagamento de saldo remanescente de multa contratual de 0,5% sobre o valor do imóvel é questão vencida por já estar preclusa” (ID 77780451). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "Nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato" (AREsp n. 2.411.413/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). Ademais, quanto ao dissídio jurisprudencial, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial, fundamentada na alínea c do permissivo constitucional, exige o atendimento dos requisitos contidos nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição dos acórdãos, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.416.828/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 12/12/2025). Igualmente, não merece admissão o apelo no que concerne ao alegado malferimento aos artigos 389, 394, 395, 397, 408, 412 e 927, todos do Código Civil, porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mera menção aos dispositivos legais, sem clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha contrariado, configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.221.577/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C